Tribunal: TJBA
Processo: 8048992-98.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8048992-98.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: OI S.A. Advogado(s): SAMUEL AZULAY EMBARGADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 919 DO STF. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. AUSENTES QUAISQUER DOS VÍCIOS CONSIGNADOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, indeferindo o pedido de tutela antecipatória e rejeitou a exceção de pré-executividade. II. Questão em discussão 2. Verificar a ocorrência dos seguintes vícios alegados: a) contradição quanto ao não reconhecimento da inconstitucionalidade da TFF, apesar da modulação dos efeitos para as ações propostas até 09/12/2022 (tema 919 do STF); e b) omissão ao não reconhecer a inconstitucionalidade da TFF instituída no caso concreto, em razão da competência da União para a matéria, firmada pelo STF no julgamento do Tema 919. III. Razões de decidir 3. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo inadmissível sua utilização como meio de rejulgamento, e, ainda que voltados ao prequestionamento, devem observar os limites traçados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 4. O acórdão recorrido analisou adequadamente a inaplicabilidade da tese fixada no Tema 919 do STF, em razão da modulação dos efeitos realizada no julgamento. 5. Ausente o caráter protelatório do recurso, não há se falar em aplicação de multa do art. 1026, §2º, do CPC. IV. Dispositivo e Tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8048992-98.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante OI S.A. e como apelada MUNICIPIO DE PAULO AFONSO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso da parte ré/embargante, nos termos do voto do relator. Salvador, 11 de Novembro de 2024.